Tribunal: TJES
Processo: 0028544-68.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028544-68.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAKAR VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. LEI 6.999/2001. POSSIBILIDADE. TEMA 1.118 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que vigente a Súmula 585, havendo lei estadual estabelecendo a responsabilidade solidária do alienante do veículo quando o negócio não for comunicado ao órgão de trânsito, aplica-se a regra estabelecida no Tema 1.118, que estabeleceu que “
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”;

2. O Estado do Espírito Santo, por meio da Lei 6.999/2001, que regulamenta o IPVA no âmbito de sua competência, prevê em seu art. 10, caput e inciso V, “
Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais
”: [...] “
o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula
”;

3. A norma que institui o IPVA atende o critério estabelecido pelo STJ, tendo, inclusive, consignado o Relator do REsp 1881788/SP que “
o art. 124, II, do CTN – aliado a entendimento vinculante do STF –, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo-se cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto
”;

4. O reconhecimento da solidariedade autorizado pelo STJ não se restringe a débitos anteriores à alienação, mas justamente ao IPVA lançado após a venda não comunicada;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0028544-68.2016.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Dakar Veículos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8824619) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada por Dakar Veículos Ltda. contra o Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos iniciais “
para o fim de DETERMINAR ao réu ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que se abstenha de cobrar da Requerente valores relativos ao IPVA do veículo, após a data de 16/06/2010, bem como para DECLARAR a exclusão da Empresa Autora de responsabilidade quanto ao pagamento de quaisquer valores decorrentes do IPVA relativo ao veículo I/FIAT SIENA EX, ANO 2000/2001, PLACA MTK-4013, RENAVAM 00754079198, COR CINZA, desconstituindo definitivamente o Débito Fiscal que atualmente onera a DAKAR VEÍCULOS LTDA
”.

Em suas razões recursais (Id 8824619), sustenta que, a despeito do entendimento firmado na Súmula 585 do STJ quanto à limitação de incidência do art. 134 do CTB, a Corte, quando do julgamento do REsp 1881788/SP, possibilitou que os Estados, mediante lei específica, estabeleçam a responsabilidade ao alienante pelo pagamento do IPVA quando não ocorre a comunicação de venda, critério atendimento pela Lei Estadual 6.999/2001, em seu art. 10, inciso V.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8824624).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espirito Santo se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais “
para o fim de DETERMINAR ao réu ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que se abstenha de cobrar da Requerente valores relativos ao IPVA do veículo, após a data de 16/06/2010, bem como para DECLARAR a exclusão da Empresa Autora de responsabilidade quanto ao pagamento de quaisquer valores decorrentes do IPVA relativo ao veículo I/FIAT SIENA EX, ANO 2000/2001, PLACA MTK-4013, RENAVAM 00754079198, COR CINZA, desconstituindo definitivamente o Débito Fiscal que atualmente onera a DAKAR VEÍCULOS LTDA
”.

Para tanto, sustenta que, a despeito do entendimento firmado na Súmula 585 do STJ quanto à limitação de incidência do art. 134 do CTB, a Corte, quando do julgamento do REsp 1881788/SP, possibilitou que os Estados, mediante lei específica, estabeleçam a responsabilidade ao alienante pelo pagamento do IPVA quando não ocorre a comunicação de venda, critério atendido pela Lei Estadual 6.999/2001, em seu art. 10, inciso V.

A controvérsia estabelecida nos autos é a eventual existência de responsabilidade solidária do alienante de veículo pelo pagamento do IPVA quando não comunica a venda ao órgão de trânsito, com base no art. 134 do CTB.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do entendimento consolidado na Súmula 585, estabeleceu que “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

Respectiva posição, nos julgados recentes do TJES, tem sido observado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO NÃO COMPROVADA PELO VENDEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS TRIBUTOS E PENALIDADES APLICADAS APÓS A VENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do que prescreve o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado” é o documento apto a ensejar a transferência de titularidade do veículo afastando a responsabilização solidária do vendedor pelas penalidades aplicadas após a comunicação da venda. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo de que o indigitado art. 134, do CTB, não permite aos Estados imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor, pelo pagamento de IPVA, após a alienação do bem (Tema 1.118), exceto se prevista em lei específica. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-49.2023.8.08.0021, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2024)

Em que pese tenha acompanhado o entendimento acima, aprofundando a matéria, verifiquei que a Corte Superior, no julgamento do REsp 1881788/SP, firmou, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.118), que “
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”.

Assim, ainda que vigente a Súmula 585, havendo lei estadual estabelecendo a responsabilidade solidária do alienante do veículo quando o negócio não for comunicado ao órgão de trânsito, aplica-se a regra estabelecida no Tema 1.118.

Nesse ponto, o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei 6.999/2001, que regulamenta o IPVA no âmbito de sua competência, prevê em seu art. 10, caput e inciso V, “
Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais
”: [...] “
o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula
”.

Deve ser apontado que a norma que institui o IPVA atende o critério estabelecido pelo STJ, inclusive, o Relator do REsp 1881788/SP foi claro ao consignar que “
o art. 124, II, do CTN – aliado a entendimento vinculante do STF –, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo-se cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto
”.

E a despeito do argumento da parte a apelada, o reconhecimento da solidariedade autorizado pelo STJ não se restringe a débitos anteriores à alienação, mas justamente ao IPVA lançados após a venda não comunicada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante do baixo valor atribuído à causa, fixo em R$ 600 (seiscentos reais), na forma do §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.